Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. DESDE O VENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO NA PLANILHA DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. NOVA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, EM MOMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ARTIGO 85, §11, DO CPC QUANDO HÁ PROVIMENTO TOTAL DO APELO E AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação monitória, a qual constituiu o mandado inicial em título executivo e declarou ser a parte ré devedora do valor de R$ 95.351,45, acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) e de juros de mora (1% ao mês) a partir da citação (23/01/2024), nos termos do artigo 405 do Código Civil. 1.1. Nesta sede, o banco apelante requer a reforma, em parte, da sentença, para o fim de: 1) alterar o termo inicial da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, considerando que se trata de acréscimo com objetivo exclusivo de recomposição efetiva da desvalorização da moeda o qual não é condicionada a qualquer termo; e 2) alterar o termo inicial dos juros moratórios por se tratar de mora ex re, bem como fixá-los no patamar de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação, considerando ter sido débito atualizado até tal marco.
2. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, a dívida em questão é “ex re”, ou seja, possui termo certo, devendo incidir os juros desde o vencimento de cada prestação, e não a partir da citação, como disposto na sentença. 2.1. No entanto, estando a petição inicial instruída com planilha de atualização do débito, a incidência dos juros de mora na data do vencimento consubstancia bis in idem. 2.2. No caso concreto, a planilha anexada inclui os cálculos de juros de mora, portanto, o montante devido deve ser acrescido de juros de mora de 1% desde a última atualização (ocorrida em 20/07/2023), período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação. 2.3. O mesmo entendimento se aplica à correção monetária. Assim, se já houve atualização do débito até 20/07/2023, este deve ser o marco inicial da correção, não a data da citação dos devedores. 2.4. Precedente desta Corte: “[...] 4. Tratando-se de mora ex re e havendo a condenação encampado o valor contido na planilha de cálculos juntada pelo Autor, em cuja cobrança dos juros de mora incidiu desde a data do inadimplemento da obrigação, a pretensão recursal do Réu de que os juros de mora sobre o valor da condenação devem incidir desde a data de confecção da planilha de cálculos deve ser acolhida, sob pena de furtar-se da incidência dos juros todo o longo período temporal havido entre a confecção da planilha e a citação. Apelação Cível do Autor provida. Apelação Cível das rés desprovida.” (0711664-85.2018.8.07.0001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe: 28/11/2023).
3. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando há provimento total ou parcial do apelo e ausência de alteração na sucumbência.
4. Recurso provido.